Tribunal: TJSP
Processo: 2375546-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
A agravante alega violação de suas marcas mistas e nominativa "Cartesia" e "Cartesia Capital" pela recorrida, que utiliza o signo "Cartesius Capital", cujo registro foi

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
A agravante alega violação de suas marcas mistas e nominativa "Cartesia" e "Cartesia Capital" pela recorrida, que utiliza o signo "Cartesius Capital", cujo registro foi indeferido pelo INPI, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
III. Razões de Decidir
A probabilidade do direito da agravante é evidenciada pela similaridade fonética e gráfica entre as marcas "Cartesia Capital" e "Cartesius Capital".
O perigo de dano é demonstrado pelo potencial de confusão para os consumidores. Preenchimento dos requisitos do art. 330 do CPC. Jurisprudência.
III. Dispositivo e Tese
Recurso provido. Determinada a cessação do uso da expressão "Cartesius" pela ré, sob pena de multa diária.